Tribunal: STF
Processo: ADI 658
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-02-26
Data de publicação: 1992-02-26

Ementa:
Vencimentos: Reajuste pela  variação  do  IPC  de  marco  de
1990:  sistema  extinto  pela  M.  Prov.  154/90,  convertida  na  L.
8.030/90, cuja aplicação imediata, segundo decidiu o STF (MS  21.216,
Gallotti), não  ofendeu  as  garantias  do  direito  adquirido  e  da
irredutibilidade de vencimentos: suspensão cautelar de ato  normativo
em contrario do TRF/5. Regiao (precedente: ADIn 577,  med.  cautelar,
18.9.91, Pertence).